Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-20.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação de cobrança de crédito documentado em ação judicial entre sócios (e cônjuges) que se desentenderam. A mulher concordou com a exclusão e ambos foram responsabilizados pelo déficit apurado no balanço. O varão permaneceu na sociedade e utilizou as quotas da excluída para uma transformação societária onde surgiu como quotista majoritário.
Pretensão da sociedade, em ação autônoma, de cobrar a

Ementa:
Ação de cobrança de crédito documentado em ação judicial entre sócios (e cônjuges) que se desentenderam. A mulher concordou com a exclusão e ambos foram responsabilizados pelo déficit apurado no balanço. O varão permaneceu na sociedade e utilizou as quotas da excluída para uma transformação societária onde surgiu como quotista majoritário.
Pretensão da sociedade, em ação autônoma, de cobrar a parte da mulher. Inadmissibilidade. Sentença que, corretamente, rejeitou tal pretensão.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001534-20.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
A.V.B. HOTÉIS E TURISMO LTDA, é apelada BEATRIZ ZAMPERLINI DE
FREITAS RODRIGUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001534-20.2018.8.26.0587 - São Sebastião VOTO 81458
VOTO No 81458
APELAÇÃO CÍVEL No 1001534-20.2018.8.26.0587
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ QUINTELA
APELANTE: A.V.B. HOTÉIS E TURISMO LTDA
APELADO: BEATRIZ ZAMPERLINI DE FREITAS RODRIGUES

Ação de cobrança de crédito documentado em ação judicial entre
sócios (e cônjuges) que se desentenderam. A mulher concordou
com a exclusão e ambos foram responsabilizados pelo déficit
apurado no balanço. O varão permaneceu na sociedade e utilizou as
quotas da excluída para uma transformação societária onde surgiu
como quotista majoritário.
Pretensão da sociedade, em ação autônoma, de cobrar a parte da
mulher. Inadmissibilidade. Sentença que, corretamente, rejeitou tal
pretensão.
Não provimento.
Vistos.
Esse recurso foi distribuído por prevenção para a 4a Câmara
de Direito Privado devido ao que foi decidido na Ap. 0004879-26.2009.8.26.0587
(relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani). Nesse julgado foi sacramentada a
obrigação de Beatriz Zamperlini de Freitas, como sócia excluída da sociedade
A.V.B. Hotéis e Turismo, contribuir, de acordo com sua participação societária,
para composição das perdas e danos apurados em processo de dissolução
promovido pelo seu ex-marido e sócio Armando de Deus Rodrigues Filho. O valor
fixado em fevereiro de 2014 seria R$ 30.517,94 e executado o valor atualizado (R$
38.803,47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001534-20.2018.8.26.0587 - São Sebastião VOTO 81458
A sociedade A.V.B. não se conforma com a rejeição do
pedido. A requerida foi citada por edital e foi nomeado Curador Especial que
apresentou contestação. O decisum não admitiu a exigibilidade por ação
autônoma da sociedade empresária, ao fundamento de que deveria ser exigido o
cumprimento da sentença emitida na ação promovida por Armando (pessoa física).
No recurso é afirmado que “o crédito foi constituído em favor da pessoa jurídica”
(fls. 199), sendo mencionado o art. 1031 do CC.
É o relatório.
A recorrida aceitou (de forma voluntária) sair da sociedade que
manteve com o então marido (Armando), por desavenças que ultrapassam os
limites estreitos do casamento e interferiam com o bom termo do empreendimento
do ramo hoteleiro. No acordo que selou o propósito de saída (fls. 20), a única
condição foi que se apurassem os haveres em balanço contábil tomado como
referência final outubro de 2009. Isso foi deliberado na ação de dissolução
promovida por Armando. O laudo pericial acusou um prejuízo (total) de R$ 60.315,
sendo que caberia a Beatriz pagar metade (como Armando) o que corresponde a
R$ 30.157,94 (fls. 37). O veredicto de Primeiro Grau foi referendado no Acórdão da
4a Câmara (Ap. 0004879-26.2009.8.26.0587).
Ao contrário do que foi sustentado nas razões recursais, o
crédito não foi constituído em favor da sociedade. A sociedade empresária poderá
ater contemplada, por via reflexa, com os valores pagos pelo sócio que se retira,
desde que seja integralizado no capital social ou que conste como crédito
circulável. Significa dizer que Armando também deve para a sociedade o mesmo
valor que agora está sendo cobrado da sócia excluída. Beatriz saiu da sociedade e
suas quotas não foram transferidas, amortizadas ou negociadas. Basta ler o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001534-20.2018.8.26.0587 - São Sebastião VOTO 81458
histórico da alteração contratual documentada às fls. 7/15, para se verificar que
pela saída sacramentada no processo judicial, as cotas de Beatriz (2500) não
foram repatriadas, mas, sim, incorporadas ao capital social, favorecendo os
permanecentes, especialmente Armando, o marido que, convém repetir, é devedor
da sociedade nas mesmas proporções.
O crédito declarado no título social não foi constituído para a
sociedade. Foi reconhecido em favor de quem postulou a dissolução (Armando) e
que, com a saída de Beatriz, reformulou o capital social e criou uma sociedade
livre do passivo que, pelo visto não foi coberto. Não houve a obrigatória sub-
rogação convencional (art. 347 do CC), sendo de referir que o caso não se
enquadra nas sub-rogações legais (art. 346 do CC). FÁBIO ULHOA COELHO
afirma que “a dissolução parcial importa a constituição do crédito em favor do sócio
desligado ou de seus sucessor perante a sociedade” (Curso der Direito Comercial,
vol. 2, RT, 2015, p. 450).
Daí porque não teria razão jurídica admitir que a sociedade
executasse a antiga sócia para recuperar parte do passivo que o sócio controlador
não demonstrou ter quitado. Apurou-se prejuízo que deve ser confrontando com os
seus haveres. E nada disso poderá ser formalizado porque o tipo de ação
escolhido pela recorrente não permite exercício dessa e de outras defesas.
O ilustre Advogado citou diversos dispositivos quando
sustentou oralmente e convém registrar que uma coisa é admitir a legitimidade da
pessoa jurídica (a sociedade) para ingressar com ação de dissolução de sociedade
(excluir sócio) e recuperar prejuízos (art. 601 e 602 do CPC e 1031 do CC), o que
também poderá ser viabilizado em caso de dissolução final. Não dão os referidos
dispositivos a legitimidade para pleitear o pagamento de valores que seriam
passivos divididos entre antigos sócios, até porque no título (acordo homologado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001534-20.2018.8.26.0587 - São Sebastião VOTO 81458
nada constou sobre a titularidade dos créditos, pressupondo que o saldo seria
mais um item da partilha conjugal.
Mas, não é somente essa questão que recomenda preservar a
respeitável sentença.
Devemos admitir que a sequência lógica do processo
sincrético é o cumprimento da sentença na forma do art. 513, do CPC. Não foi o
que ocorreu. A sociedade (que ostenta posição de terceira) quer executar o crédito
que foi constituído pela exclusão da sócia. Isso altera a forma de citação, porque
de acordo com o art. 513, § 2o, I, do CPC, a citação seria na pessoa do Advogado
que representou Beatriz, o que permitiria a correta comunicabilidade para a
plenitude do exercício do direito de defesa. No entanto e por desviar desse rito,
Beatriz foi citada por edital, o que prejudica (teoricamente) o gozo efetivo de suas
faculdades processuais. Não obstante bem defendida pelo Curador, faltou o
contato que facilitaria a transferência de dados para uma mais perfeita
representação. A mudança de itinerário prejudica o processo justo previsto no art.
5o, LV, da CF.
Também imperioso registrar que a defesa de Beatriz, diante do
seu opositor natural (ou original) seria mais ampla, inclusive com a exceção do
contrato não cumprido (art. 476 do CC) e talvez outras de cunho pessoal e que
deriva da partilha do casamento desfeito. Contra a sociedade, no entanto, fica
difícil ou impossível arguir tais matérias (especialmente a compensação), o que
prejudica o próprio direito material. Como é que a recorrente exige o pagamento do
prejuízo do ano fiscal somente de Beatriz e não prova que Armando agora sócio
majoritário realizou quitação em prol da sociedade. Isso era imperioso devido a
transformação que se fez a partir da exclusão de Beatriz e do aproveitamento do
capital social formado pelas suas quotas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001534-20.2018.8.26.0587 - São Sebastião VOTO 81458
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator